Tribunal: TJDFT
Processo: 0719045-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719045-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ENIO DE JESUS IMPETRANTE: CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP DESPACHO Intime-se a impetrante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a alegação de perda de objeto formulada pela d. Procuradoria de Justiça (ID 59671899). Publique-se. Brasília, D.F., 4 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator